Tribunal: TJDFT
Processo: 0740992-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740992-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGILI LUCAS VIEIRA E SILVA AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41860561) interposto por MARIANGILI LUCAS VIEIRA E SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da execução de título extrajudicial movido por AGUIA – CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA – ME em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora para retirar o bloqueio do valor encontrado em sua conta bancária. Eis o teor do decisório recorrido (ID 138802908 do processo de origem): Pleiteia a parte executada os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Observando os documentos acostados no ID 124917135, fls. 135/172 entendo não ser admissível o pedido, uma vez que a parte executada recebe salário acima do valor previsto para isenção de apresentação de imposto de renda, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita à executada. Noutro lado, a executada requer o desbloqueio do valor penhorado nas suas contas da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de R$ 18,11 e NU PAGAMENTOS S.A. de R$ 489,63, por ser referente ao seu salário, sendo necessário à mantença de sua subsistência nos termos do artigo 833, IV, do CPC. No extrato BRB de ID 124917135, fl. 142, é possível confirmar que a parte executada recebeu a título de salário R$ 4.101,12 no dia 05/05/2022. Efetuou transferência do valor de R$ 3.964,05 para sua conta NU PAGAMENTOS S.A. no dia 06/05/2022, conforme ID 124917135, fl. 167. Todavia, conforme os extratos juntados, no mês de maio de 2022 teve movimentação bancária acima de seu salário com entradas no valor de R$ 6.530,03, portanto o valor de R$ 2.428,91 além de seu salário. Sendo assim, não logrou êxito a executada em comprovar que o valor penhorado é verba alimentar proveniente de salário. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Assim, defiro o levantamento, após preclusão, das quantias abaixo ao exequente AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME: 1. R$ 18,11 e demais acréscimos legais (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ID 124259718, fls. 127/129; 2. R$ 489,63 e demais acréscimos legais (NU PAGAMENTOS S.A.) ID 124259718, fls. 127/129. Os advogados com poderes para receber e dar quitação: PAULO ROBERTO IVO DA SILVA – OAB/DF 6545 e ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA – OAB/DF 15773, ID 20207840, fl. 9. Faculto a indicação de conta para transferência dos valores. Levantando o valor, intime-se o exequente para indicar as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito, juntando planilha atualizada do débito com abatimento do valor recebido. Indeferidos os benefícios da justiça gratuita à executada, exclua-se anotação de deferimento. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Defende, ainda, que o numerário constrito é impenhorável, pois se cuida de seu salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a desconstituição da penhora e o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O instituto da gratuidade de justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário, uma vez que a Carta Magna assegura, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para ajuizar ações. Na espécie, a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 124917135 dos autos de referência), cuja miserabilidade jurídica é presumida. É consabido que apenas pessoas sem condições econômicas são representadas pelo órgão governamental de defesa. Destarte, são merecedoras do aludido benefício. Observe-se o teor do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência de recursos; Leia-se, ainda, o caput do art. 134 da Carta Maior: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV. Dessa forma, não remanesce dúvida de que aqueles que são patrocinados pela Defensoria Pública são desprovidos de recursos financeiros, razão por que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos seus representados de forma integral. Ademais, verifica-se que os argumentos deduzidos pela recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica e tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. Sobre o assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-autor, que é patrocinado pela Defensoria Pública, não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a gratuidade da justiça. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1327267, 07167852920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo ao exame da questão referente à penhora de numerário encontrado em conta bancária. Extrai-se dos autos que a agravante é aposentada do cargo de professora de educação básica do Governo do Distrito Federal, auferindo rendimentos brutos no importe de R$ 8.433,77 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) e, após os descontos compulsórios e abatimentos oriundos de plano de saúde e empréstimos consignados, sobeja o numerário líquido de R$ 3.962,25 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) (ID 41860590). A penhora mediante o sistema SISBAJUD foi deferida pelo Juízo mediante édito de ID 122680278 (processo referência), em abril de 2022, tendo retornando com o bloqueio do valor de R$ 507,74 (quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos – ID 124259718 dos autos de origem). Diante de tal bloqueio, peticionou a executada suscitando a tese de impenhorabilidade do referido numerário, por se tratar de verba salarial, tendo o Magistrado Singular rejeitado a impugnação ante a não demonstração de que se trata de salário. Sobre o tema, a Corte Especial do colendo STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, transcrevo excertos de julgados da aludida Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colho do repertório de jurisprudência deste egrégio Tribunal a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, entendo que o Juízo a quo decidiu à luz dos ditames legais e jurisprudenciais que regem a questão, pelo menos de um exame perfunctório, porquanto não ficou demonstrada a natureza salarial de alguns valores creditados na conta corrente da agravante, tampouco que a quantia constrita de R$ 507,74 (quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos) irá comprometer o seu mínimo existencial. Ademais, neste juízo incipiente, não se verifica a possibilidade de a recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, com a liberação do valor penhorado em favor da agravada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a agravante. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para conceder à agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em sede recursal. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador